Tribunal: TJBA
Processo: 0001120-47.2013.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001120-47.2013.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RADIANTE MOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CELSO PEREIRA, EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA, LUCIANO BRITO COTRIM

APELADO: JACILDA SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ROSEMEIRE APARECIDA MAZETTI MENDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito, reconhecendo a irregularidade da negativação e condenando o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em definir: (i) se houve falha na prestação de serviços apta a ensejar a inscrição indevida em cadastro restritivo; (ii) se configurado o dano moral indenizável decorrente da negativação irregular; e (iii) se o valor arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não comprovada a existência da dívida que motivou a negativação, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

4 - A inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência do STJ.

5 - O montante de R$10.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se adequado ao caso concreto, não comportando redução por se ajustar aos padrões jurisprudenciais e circunstâncias do evento.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0001120-47.2013.8.05.0054, em que é apelante,
BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO
, e apelada,
JACILDA SILVA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.